Tribunal: TJES
Processo: 5003271-30.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Medidas Sócio-educativas; Prestação de serviços à comunidade
Data de julgamento: 2023-09-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003271-30.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

CUSTOS LEGIS: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

CUSTOS LEGIS: LUCAS CARVALHO DOS SANTOS

RELATOR(A):
WILLIAN SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO - CONVERSÃO DA MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A COMUNIDADE E LIBERDADE ASSISTIDA PARA A DE REPARAÇÃO DE DANOS - POSSIBILIDADE DE FISCALIZAÇÃO - RECURSO PROVIDO.

Em que pese o menor não possuir outros procedimentos em seu desfavor, o ato infracional praticado reveste-se de gravidade, de modo que a medida de reparação de danos não se mostra a mais adequada aos objetivos esperados pelo legislador.

Através de ofício a entidade responsável informa que possui condições de acompanhar o serviço de medida socioeducativa de liberdade assistida às crianças e aos adolescentes no Município, tornando prejudicado os argumentos expostos na decisão atacada.

Recurso provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 5003271-30.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

CUSTOS LEGIS: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

CUSTOS LEGIS: LUCAS CARVALHO DOS SANTOS

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

VO
TO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo
Ministério Público Estadual
em face da r. sentença que aplicou ao menor L C D S que converteu a medida socioeducativa de liberdade assistida pela de reparação de danos.

Em suas razões requer a manutenção da medida socioeducativa originalmente imposta.

É o relatório. Passo a decidir.

Segundo consta, em 22 de novembro de 2018, L C D S e outro adolescente foram surpreendidos por policiais militares em local conhecido pelo tráfico de drogas, na cidade de Cachoeiro de Itapemirim/ES, com 03 (três) buchas de maconha, tendo os mesmos confessado terem recebido uma carga de 28 (vinte e oito) pedras de crack e 15 (quinze) buchas de maconha.

A r. sentença impôs ao apelado a medida socioeducativa de prestação de serviços à comunidade e liberdade assistida, pelo prazo de 01 (um) ano.

Tendo em vista que o menor mudou para a Venda Nova do Imigrante/ES, foi determinada a remessa dos autos à referida Comarca.

Ao recebê-los, o Magistrado converteu a liberdade assistida em dever de reparação de dano, no valor de R$ 1.302,00 (mil, trezentos e dois reais), sob o argumento de falta de logística para a fiscalização da medida socioeducativa no município de Venda Nova do Imigrante/ES.

Contra esta decisão insurge-se o Ministério Público, assistindo-lhe razão.

Em que pese o menor não possuir outros procedimentos em seu desfavor, o ato infracional praticado reveste-se de gravidade, de modo que a medida de reparação de danos não se mostra a mais adequada aos objetivos esperados pelo legislador.

Inclusive, a defesa salienta em suas contrarrazões que o menor não possui condições de arcar com o valor de R$ 1.302,00 (mil trezentos e dois reais), o que acabaria sendo custeado por terceiros, prejudicando a natureza educativa da medida.

Por outro lado, como destacado na sentença, a medida socioeducativa de prestação de serviços à comunidade cumulada com a medida de liberdade assistida, mostra-se mais eficiente, uma vez que “ao prestar seus serviços de forma gratuita estará compensando a sociedade o mal que praticou, sem ser molestado no seu direito de liberdade e sem a privação do convívio social. A liberdade assistida, por seu turno, tem o escopo de monitorar o infrator, impondo-lhe condições e fiscalizando suas atividades sociais e educacionais.”

Por fim, vale registrar que através de ofício acostado aos autos, o Centro de Referência Especializado de Assistência Social de Venda Nova do Imigrante/ES informa que possui condições de acompanhar o serviço de medida socioeducativa de liberdade assistida às crianças e aos adolescentes no Município (id. 4660722),
tornando prejudicado os argumentos expostos na decisão atacada.

Posto isto, na esteira do parecer ministerial,
conheço e dou provimento ao recurso
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)